Tribunal: TJSP
Processo: 2276845-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Inconformismo do agravante. Acolhimento. Presunção relativa da declaração de pobreza. Recorrente que aufere benefício previdenciário de valor inferior a três salários-mínimos, parâmetro adotado pela Defensoria Pública em sua triagem. Documentos anexados que são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência.

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Inconformismo do agravante. Acolhimento. Presunção relativa da declaração de pobreza. Recorrente que aufere benefício previdenciário de valor inferior a três salários-mínimos, parâmetro adotado pela Defensoria Pública em sua triagem. Documentos anexados que são suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência. Agravo provido.